Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722857-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MAURÍCIO LEITE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicam-se as normas consumeristas à liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva, proferida nos autos de ação civil púbica, à luz do tratamento especial conferido pelo art. 21 da Lei 7.347/1985. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo na relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CF/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Cabível a liquidação de sentença por arbitramento, ante a necessidade de intimação das partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, a fim de apurar o quantum debeatur com base no título conformado da demanda coletivo em cotejo com informações das cédulas rurais, e, caso não possa decidir de plano, poderá o magistrado nomear perito, na forma do art. 510 do CPC. 6. Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, na hipótese em que o autor protocola inicial acompanhada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e amparam a causa de pedir e o pedido respectivo, além de indicar os documentos pertinentes detidos pelo réu e requerer, de forma incidental, a sua exibição. 7. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 8. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, entendeu ser inviável enquadrar o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado. 9. A jurisprudência reiterada desta egrégia Casa de Justiça adota posicionamento de que constitui ônus da instituição bancária a tutela dos impressos elucidativos para cálculos pertinentes em querelas desta espécie, com amparo nos §§ 3o e 4o do art. 524 do CPC, mantendo-se tal dever pelo prazo prescricional para a propositura de eventuais ações sobre eles. 10. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131, 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, o obrigatório chamamento da União e do Bacen ao processo; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum, para que sejam demonstradas a titularidade e o valor devido; c) artigo 2o da Lei 8.078/1990, apontando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão do mutuário rural não se enquadrar no conceito de consumidor final. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses jurídicas descritas nas alíneas “a”, “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça pra demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 51535479). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A respeito, vale citar, a seguinte ementa de julgado do STJ em harmonia ao entendimento da parte recorrente: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. INAPLICABILIDADE. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado (EREsp 1705018/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, REPDJe 05/04/2021, DJe 10/02/2021). 2. Impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (Art. 523. §1o, do CPC/2015), enquanto não tornada líquida a obrigação exequenda. Precedentes. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.739.729/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26/10/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2091190/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/10/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogado indicada já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005